Tribunal: TJMT
Processo: 0001660-72.2004.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001660-72.2004.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), GUERINO FERRARIN - CPF: 167.024.840-20 (APELADO), CAMARA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – TRIBUTÁRIO – MAJORAÇÃO DE IPTU – DECRETO MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGOS DE LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL – EFEITOS EX TUNC - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS APENAS À PARTE CONTRÁRIA - ESENTENÇA RATIFICADA E RECURSO DESPROVIDO.

1. ”O aumento da base de cálculo e/ou da alíquota consiste em verdadeiro aumento da carga tributária e, desse modo, também deve guardar obediência ao princípio insculpido no artigo 150, I, da CF.

Conforme entendimento sedimentado no recurso paradigma RE 648245 (TEMA 211), a majoração da base de cálculo do IPTU não dispensa a edição de lei, a não ser em caso de correção monetária (Súmula 160).”

(N.U 1018537-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 17/03/2023).

2. Nos termos do artigo 21, Parágrafo Único, do CPC/73, sob a vigência do qual foi proferida da sentença de primeiro grau, se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Em sede de remessa necessária, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

APELADO (S):

GUERINO FERRARIN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença com recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MM Juiz Cristiano dos Santos Fialho, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Extrajudicial, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade dos artigos 213 e 214, da Lei Complementar Municipal n. 07/1993 e 1.148/2003 (i); declarar a violação do artigo 150, I, 'b', da Constituição Federal referente ao IPTU cobrado no ano de 2003 (ii); declarar a nulidade da majoração do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana nos anos de 2003 e 2004, devendo prevalecer a taxa de 5% no primeiro ano, conforme Lei Complementar 023/2001 e suas posteriores alterações, com posterior cobrança de tributo progressivo na área não edificada, desde que respeitado o primitivo valor venal, enquanto não houver majoração da referida base por meio de Lei Complementar Municipal (iii); declarar encerrada a atividade cognitiva (iv); condenar o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), isentando-o ao pagamento das custas judiciais (v).

Como causa de pedir recursal, aduz o apelante Município de Lucas do Rio Verde que houve sucumbência recíproca, ante a procedência parcial dos pedidos do autor, motivo pelo qual entende que não deve arcar exclusivamente com os ônus sucumbenciais. Ainda, assevera seja reconhecida a r. sentença como título executivo, na forma do artigo 475-N, I, do CPC/1973.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para modificar a r. sentença de primeiro grau.

Contrarrazões em id. 142657666.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 142657666, fls. 48/50.

Em julgamento da arguição incidental de Inconstitucionalidade, foram declarados inconstitucionais os artigos 213 e 214 da Lei Complementar Municipal n. 07/1993, bem como o Decreto Municipal n. 1.148/2003, ambos do Município de Lucas do Rio Verde – id. 142657672.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como exposto no relatório, trata-se de reexame necessário de sentença com recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE em face de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, MM Juiz Cristiano dos Santos Fialho, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Extrajudicial, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade dos artigos 213 e 214, da Lei Complementar Municipal n. 07/1993 e 1.148/2003 (i); declarar a violação do artigo 150, I, 'b', da Constituição Federal referente ao IPTU cobrado no ano de 2003 (ii); declarar a nulidade da majoração do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana nos anos de 2003 e 2004, devendo prevalecer a taxa de 5% no primeiro ano, conforme Lei Complementar 023/2001 e suas posteriores alterações, com posterior cobrança de tributo progressivo na área não edificada, desde que respeitado o primitivo valor venal, enquanto não houver majoração da referida base por meio de Lei Complementar Municipal (iii); declarar encerrada a atividade cognitiva (iv); condenar o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), isentando-o ao pagamento das custas judiciais (v).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que GUERINO FERRARIN ajuizou a presente Ação Declaratória em desfavor do MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE ao fundamento da nulidade da majoração do IPTU, ante sua ilegalidade e ofensa à anterioridade tributária com a finalidade de declarar nulas as cobranças relativas a IPTU do imóvel de sua propriedade relativo aos anos de 2003, 2004 e futuros.

A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente os pedidos da inicial, constando a seguinte parte dispositiva:

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

"Ante o exposto, JULGO PARCIALAMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial por Guerino Ferrarin em face do Município de Lucas do Rio Verde-MT para o fim de:

a)
DECLARAR
, incidenter tantum, a inconstitucionalidade dos artigos 213 e 214, da Lei Complementar Municipal n. 07/1993 e 1.148/2003;

b)
DECLARAR
a violação do artigo 150, I, 'b', da Constituição Federal referente ao IPTU cobrado no ano de 2003;

c)
DECLARAR
a nulidade da majoração do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana nos anos de 2003 e 2004, devendo prevalecer a taxa de 5% no primeiro ano, conforme Lei Complementar 023/2001 e suas posteriores alterações, com posterior cobrança de tributo progressivo na área não edificada, desde que respeitado o primitivo valor venal, enquanto não houver majoração da referida base por meio de Lei Complementar Municipal;

d)
DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 269, inciso I do Código de Processo Civil;

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 20, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil,
CONDENO
o requerido no pagamento de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, arbitrados no valor correspondente a R$3.000,00 (três mil reais), considerando-se a natureza da demanda, o valor atribuído à causa, o trabalho desenvolvido por parte do advogado e lapso de tempo que o processo tramitou.”

Irresignado, o apelante, Município de Lucas do Rio Verde interpôs o presente recurso, razão pela qual passo à análise da insurgência recursal, em conjunto com a remessa necessária.

No caso, cinge-se a controvérsia recursal quanto à majoração da base de cálculo e alíquota do IPTU referente ao imóvel de propriedade do apelado realizada pelo Município apelante na forma de decreto.

O Tribunal Pleno deste Sodalício acolheu a arguição da inconstitucionalidade dos artigos 213 e 214 da Lei Complementar Municipal n. 07/1993, bem como o Decreto Municipal n. 1.148/2003, ambos do Município de Lucas do Rio Verde – id. 142657672, conforme se vê da seguinte ementa:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 213 E 214 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 7/1993 - DECRETO MUNICIPAL 1.148/2003 - LUCAS DO RIO VERDE – ATUALIZAÇÃO DO VALOR VENAL - BASE DE CÁLCULO DO IPTU - MAJORAÇÃO DE IMPOSTO MEDIANTE DECRETO – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS ENQUADRADAS EM CASOS JULGADOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA 160 DO STJ - RE 648245 - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF - INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL RECONHECIDA – ARGUIÇÃO ACOLHIDA.

A criação ou majoração de imposto é medida que se reserva à edição de lei, no estrito sentido da palavra (Princípio da Legalidade, art. 150, I, CF).

O aumento da base de cálculo e/ou da alíquota consiste em verdadeiro aumento da carga tributária e, desse modo, também deve guardar obediência ao princípio insculpido no artigo 150, I, da CF.

É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária (Súmula 160-STJ - RE 648245-STF).

(N.U 0017688-65.2018.8.11.0000, Des. MÁRCIO VIDAL, ÓRGÃO ESPECIAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

Delineado esse cenário, não há qualquer dúvida quanto à nulidade da majoração da alíquota e da base de cálculo do IPTU referente ao imóvel do autor nos anos de 2003 e 2004.

Em face ao reconhecimento da inconstitucionalidade da referida legislação municipal, com efeitos
ex tunc
, a cobrança relativa aos anos questionados – 2003 e 2004 – é nula tal como lançada pelo Município apelante.

No caso, conforme foi consignado na sentença de primeiro grau, o fato de ter ocorrido a majoração do valor venal e majoração da alíquota por meio de decreto, evidencia violação ao princípio da legalidade, a qual exige a promulgação de lei em sentido formal.

Ainda, verifica-se que os apelados sucumbiram quanto ao pedido relativo aos “anos futuros” de lançamento do IPTU.

Nota-se, assim, que o autor decaiu da parte mínima dos pedidos, de modo que deve incidir o paragrafo único do art. 21 do CPC/1973, vigente à época do julgamento em primeiro grau, o qual dispõe:

“Art. 21.

Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.”

Assim sendo, é de rigor o reconhecimento da sucumbência mínima do autor na hipótese, com a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais exclusivamente em desfavor do Município apelante.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTOS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA DECLARAÇÃO DE EMISSÃO IRREGULAR DAS DUPLICATAS PROTESTADAS E INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA PENAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – VERBA SUCUMBENCIAL - PARTE QUE DECAIU MINIMAMENTE DO PEDIDO – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOB O PROVEITO ECONÔMICO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. O Sentenciante entendeu que a emissão das duplicatas protestadas foi irregular, bem como que há culpa recíproca pela rescisão contratual, de modo que as partes devem voltar ao status quo ante, sem a aplicação de cláusula penal, razão pela qual não só declarou a nulidade dos protestos, como também condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Logo, a inexigibilidade do débito protestado é corolário da conclusão a que chegou o Sentenciante, sendo despicienda a sua decretação expressa. Logo, por inferência lógico-racional, nada obsta que a autora/apelante proceda ao levantamento do depósito judicial por ela efetuado, referente à quantia reclamada pela parte contrária por meio dos protestos.

3. Nesse contexto, nesse ponto, entendo não subsistir interesse recursal por parte da autora/apelante.

4. Caracterizada a sucumbência mínima da parte autora/apelante, deve a ré/apelada arcar com o pagamento integral não só dos honorários advocatícios, como também das custas e despesas processuais, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

5. Já no tocante aos honorários advocatícios, evidentemente que devem eles recair sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, corresponde ao valor do débito tido como inexigível, acrescido da indenização fixada a título de danos morais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação.

(N.U 1000140-11.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)

Quanto ao pedido de reconhecimento da r. sentença como título executivo a favor do Município apelante, não vejo como acolher.

Isso porque, o lançamento do IPTU dos anos de 2003 e 2004 foi declarado nulo pela r. sentença, ante a patente inconstitucionalidade na metodologia de majoração adotada pelo Município, do que não resta qualquer direito a ser buscado, uma vez que não há notícia de que o apelante tenha procedido adequadamente com novo lançamento do crédito tributário, observando a legalidade, relativo aos anos de 2003 e 2004, motivo pelo qual tenho que não há qualquer crédito a ser buscado pelo ente municipal com supedâneo na sentença como proferida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
e, em sede de remessa necessária,
ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024